Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA. DEFERIMENTO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO SEGURANÇA. CONCESSÃO.
I. Como por força da medida liminar satisfativa obtida, o impetrante participou das solenidades de formatura do Curso de Formação de Praças, a decisão provisória deveria mesmo ser confirmada pela sentença definitiva, para que se torne apta a formar coisa julgada formal e material
II. Negou-se provimento à remessa oficial.